Tribunal: TJMT
Processo: 1009966-87.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009966-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODINEI LOURENCO PINHEIRO - CPF: 780.061.471-91 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO INTERPOSTO EM NOME PRÓPRIO PELO AUTOR. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL. MÉRITO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada contra instituição financeira, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor do autor e impôs a este o pagamento das custas processuais, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida. A parte apelada, por sua vez, suscitou preliminar de deserção do recurso, sob o argumento de que o preparo deveria ter sido recolhido pelo advogado da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há deserção do recurso quando interposto por parte beneficiária da justiça gratuita, ainda que trate de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se o não atendimento de notificação
extrajudicial para entrega de documentos caracteriza pretensão resistida; (
iii
) verificar se é cabível a inversão
dos
ônus sucumbenciais e a fixação de honorários em favor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que tanto a parte quanto o seu patrono possuem legitimidade para recorrer de decisão com relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.393.000/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023).

A prejudicial de deserção não se sustenta quando a própria parte recorre sob o amparo da justiça gratuita, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC, sendo indevido exigir o recolhimento do preparo mesmo em casos de discussão sobre honorários.

No mérito, a resistência à pretensão restou configurada pela ausência de resposta à notificação extrajudicial encaminhada pelo autor, o que obrigou a propositura da ação judicial para obter documentos contratuais que deveriam ter sido disponibilizados previamente pela instituição ré.

A entrega dos documentos somente após a citação judicial não descaracteriza a resistência prévia, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente responsabilização da parte requerida pelos encargos da sucumbência.

A jurisprudência dominante considera que, em ações de exibição de documentos, a ausência de resposta administrativa equivale a resistência tácita, impondo ao réu o dever de arcar com custas e honorários advocatícios.

Diante do valor reduzido da causa (R$ 4.180,00) e do caráter inestimável do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sendo adequada a fixação no valor de R$ 2.000,00.

As custas processuais devem ser suportadas pela parte vencida, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, sobretudo quando restar demonstrado que foi ela quem deu causa à instauração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte beneficiária da justiça gratuita está isenta do recolhimento do preparo, ainda que o recurso verse sobre honorários advocatícios.

A ausência de resposta a notificação extrajudicial configura pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

A apresentação dos documentos apenas após a citação não afasta o dever da parte ré de arcar com os ônus sucumbenciais.

Em ações de exibição de documentos com valor de causa reduzido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8o
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.393.000/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 21.08.2023,
DJe
24.08.2023.

TJ-MT, Apelação Cível no 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025.

TJ-MT, Apelação Cível no 1037844-21.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2025.

TJ-MG, AC no 1031311-02.6613.4.001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 25.09.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

ODINEI
LOURENÇO PINHEIRO

contra sentença proferida pel
o MM
. Ju
iz
de Direito
Yale
Sabo
Mendes
,

da
7
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
,
que,
nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
proposta contra Banco Daycoval S.A.
,
julgou
procedente a ação
, condenou a parte autora em custas processuais e deixou de fixar honorários advocatícios em favor da parte autora, ante a ausência de pretensão resistida
.

Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso sustentando que houve manifesto
error
in
judicando
ao afastar a condenação do apelado nos ônus sucumbenciais e ao impor o pagamento das custas processuais ao vencedor da demanda.

Argumenta que restou configurada a pretensão resistida, uma vez que o banco permaneceu inerte por mais de 90 dias após ser notificado extrajudicialmente, sendo necessário o ajuizamento da ação para obter os documentos.

Aduz, ainda, violação ao art. 82, §2o, do CPC, que determina a condenação do vencido ao pagamento das despesas antecipadas pelo vencedor.
Por todo o exposto, requer o provimento do recurso para que se inverta a condenação em custas processuais e fixe honorários advocatícios em favor da parte autora, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Contrarrazões no ID

321689887
, oportunidade em que a parte apelada suscita prejudicial de mérito de deserção, aduzindo que o presente recurso discute interesse do advogado da parte autora e que, portanto, cabia a ele recolher o preparo
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DESERÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A parte apelada arguiu prejudicial de mérito, alegando a ocorrência de deserção, ao argumento de que
o recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios e que, sendo o benefício da gratuidade de justiça de caráter personalíssimo, não se estenderia ao advogado, razão pela qual
ele deveria ter
recolhido o preparo recursal.

A
prejudicial, contudo,
não merece acolhimento.

Embora seja verdadeiro que o recurso trata da questão dos honorários sucumbenciais, não se pode olvidar que a apelação também questiona a condenação da parte vencedora ao pagamento das custas processuais, matéria que transcende o interesse exclusivo do patrono e afeta diretamente a esfera jurídica do apelante.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tanto a parte quanto o seu patrono possuem legitimidade concorrente para recorrer de decisão relativa à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. 1
. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que tanto a parte quanto o seu patrono possuem legitimidade para recorrer de decisão com relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
. [...]”.
(
STJ
,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.393.000/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023).

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MULTA DIÁRIA – ACOLHIDA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO - AFASTADA. MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE CAPAZ DE PROLONGAR A ATUAÇÃO CONTENCIOSA DOS PATRONOS DAS PARTES – NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. [...] 4.
Preliminar de deserção. No caso, tendo em vista que o recurso não versa exclusivamente sobre honorários advocatícios
e que
a agravante, beneficiária da justiça gratuita, possui a legitimidade concorrente para discutir sobre honorários advocatícios sucumbenciais, afasta-se a preliminar de
deserção
. [...]
.
”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14162057520248120000 Corumbá, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 27/11/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

Outrossim
, conforme jurisprudência
pátria
, mesmo em recursos que versem exclusivamente sobre honorários, quando interposto pela própria parte beneficiária da gratuidade, e não pelo advogado em nome próprio, a isenção do preparo se mantém.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO DO RÉU - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - APELO - DESERÇÃO - INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
Não há que se falar em deserção do recurso por ausência de preparo se a parte litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, ainda que o recurso vise apenas fixar ou majorar a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da parte beneficiária da gratuidade judiciária
. [...]”
(TJ-MG - AC: 10313110266134001 MG, Relator.: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 25/09/2013, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2013
, grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE DESERÇÃO - PARTE SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO QUE VISA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - REJEIÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRÉDITO SUJEITO A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - VALOR IMPUGNADO E PAGO COM ATRASO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - ART. 85, § 1o DO CPC - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. STJ - RECURSO PROVIDO. 1
- O recurso que tem como objeto a fixação dos honorários advocatícios, não precisa de preparo quando a parte para a qual advoga o procurador, está sob o pálio da justiça gratuita
. [...]
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 6115850-66.2015.8.13 .0024 1.0000.24.191426-6/001, Relator.:
Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 07/05/2024, 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024)

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial arguida
, não restando configurada a alegada deserção
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por
Odinei
Lourenço Pinheiro
contra Banco Daycoval S.A., na qual a
parte
autora sustentava a dificuldade em obter cópia do contrato firmado com a instituição financeira.

Em sua contestação, a instituição financeira ré juntou aos autos os documentos de interesse da
parte
autora.

Uma vez atendida a pretensão da autora, o MM. Juiz de Direito
julgou procedente a ação, condenou a parte autora em custas processuais e deixou de fixar honorários advocatícios em favor da parte autora, ante a ausência de pretensão resistida
, nos seguintes termos:

“
[...]

Para determinar que a parte Requerida exiba os aludidos documentos pleiteados, é necessário que a parte Autora demonstre à comprovação de prévio pedido a parte Ré.

Nesse sentido pacificou o STJ a respeito da matéria:

[...]

Assim, é pressuposto para configurar o interesse de agir a demonstração de que a parte Ré, ciente da pretensão, não se dispôs a fornecer os documentos comuns, depois de cientificado da pretensão.

Neste contexto, consta dos autos que a parte Ré exibiu osdocumentos requisitados descritos na exordial(Id. 201112519, Id. 201112520, e Id. 201112521),exigido pela parte Autora, e por sua vez não ofereceu resistência à pretensão autoral, comparecendo em Juízo e apresentando os documentos solicitados na inicial.

No caso vertente, não houve pretensão resistida, eis que os documentos pretendidos foram carreados aos autos, descaracterizando a litigiosidade do feito, o que afasta a condenação da parte Ré à verba honorária de sucumbência.

A propósito:

[...]

Diante desse quadro, conclui-se que o ônus de sucumbência não deve ser imputado a parte Requerida, pois ausente pretensão resistida com a exibição dos documentos pretendidos.

Nesta seara, inexiste a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais.

Tal entendimento encontra-se consolidado em jurisprudência do STJ:

[...]

Nesta trilha, demonstrado os requisitos de procedência o acolhimento do pedido exibitório é
medida
que se impõe.

ANTE O EXPOSTO,e pelo mais que nos autos consta,JULGO PROCEDENTEa presente Ação Cautelar Exibitória o que faço no esteio do art. 396, do Código de Processo Civil, e por consequência, declaro exibido os documentos requisitados descritos (Id. 201112519, Id.
201112520 e Id. 201112521),pleiteados na peça de ingresso.

Sem honorários,em razão da inexistência de sucumbência, quando não houver pretensão resistida.Custas processuaisa cargo da parte Autora,ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 187587540),nos termos do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso sustentando que houve manifesto
error
in
judicando
ao afastar a condenação do apelado nos ônus sucumbenciais e ao impor o pagamento das custas processuais ao vencedor da demanda.

Argumenta que restou configurada a pretensão resistida, uma vez que o banco permaneceu inerte por mais de 90 dias após ser notificado extrajudicialmente, sendo necessário o ajuizamento da ação para obter os documentos.

Aduz, ainda, violação ao art. 82, §

2o, do CPC, que determina a condenação do vencido ao pagamento das despesas antecipadas pelo vencedor.
Por todo o exposto, requer o provimento do recurso para que se inverta a condenação em custas processuais e fixe honorários advocatícios em favor da parte autora, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Feita esta breve contextualização, passo à análise do mérito do recurso.

In
casu
,
verifica-se que a apelante notificou extrajudicialmente o banco recorrido (
IDs

32168939
7,

321689398

e
321689399
) visando à obtenção dos contratos de empréstimo consignado pactuado entre as partes e, ante a inércia da instituição financeira,
a
autor
a
ingressou com a presente ação para ter acesso aos instrumentos contratuais.

O banco réu, por sua vez, somente apresentou os documentos solicitados quando já citado judicialmente, não tendo comprovado o fornecimento destes em resposta à solicitação administrativa prévia.

Nesse cenário, restou evidenciada na hipótese a resistência à pretensão, considerando que se fez necessário o manejo da presente demanda judicial para conseguir os contratos pretendidos.

Com efeito, sendo a instituição financeira a possuidora dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los quando solicitado administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Dessa forma, a omissão no fornecimento documental em resposta ao requerimento administrativo caracteriza resistência à pretensão, o que acarreta a responsabilização pelas custas e honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“(...)
A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento.

O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos, não foi atendido pelo banco, o que motivou a propositura da ação e demonstra resistência tácita, aplicando-se o princípio da causalidade
.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2o, do CPC.
(...)”. (TJ
-
MT

1006203-15.2024.8.11.0041, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no
DJE
04/04/2025)
(
g.n
)
.

Portanto, o fornecimento posterior dos documentos não possui o condão de afastar a resistência já configurada, que motivou o ajuizamento da ação, devendo o recorrido, em observância ao princípio da causalidade, arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

No tocante ao montante da sucumbência, cumpre destacar que o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa – R$
4
.
180
,00 (
quatro mil e cento e oitenta
reais) – é reduzido, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

À vista disso, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), entendo que a quantia de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) se mostra adequada e proporcional.

Quanto às custas processuais, o ar
t.
82,§ 2o, doCPCestabelece que "
a sentença condenará
o vencido
a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
".

No caso em apreço, tendo sido julgado procedente o pedido do autor, e considerando que o banco réu deu causa à propositura da ação, deve este arcar com as custas processuais.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO
ATENDIDA.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO
PROVIDO. [...]
O STJ consolidou entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a recusa administrativa ou a ausência de resposta caracteriza resistência, atraindo a
aplicação dos
princípios da sucumbência e da causalidade
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756 .377/SP;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA
).
O
TJMT
igualmente reconhece que a negativa ou omissão na via administrativa caracteriza pretensão resistida, impondo ao réu a
condenação em custas e honorários
(
TJMT
, Apelação Cível n. 1037809-61.2024.8 .11.0041).

O art. 82, § 2o, do CPC dispõe que o vencido deve ressarcir ao vencedor as despesas processuais antecipadas,
impondo-se ao banco réu, parte vencida e causadora da demanda, o pagamento das
custas
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10378442120248110041, Relator.:
SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025
, grifo nosso
)

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Odinei
Lourenço Pinheiro
, para condenar o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor do autor, fixados em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025